Tribunal: TJMT
Processo: 1021663-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021663-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE - CPF: 014.538.001-74 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE contra decisão que recebeu Embargos à Execução em face de BANCO BRADESCO S.A.,

sem atribuição de efeito suspensivo. A agravante sustenta que, embora qualificada como devedora no Instrumento Particular de Confissão de Dívida que embasa a execução, não apôs sua assinatura no título nem outorgou procuração com poderes específicos para a assunção da obrigação. Alega, ainda, ser beneficiária da gratuidade da justiça e não possuir condições econômicas de garantir o juízo no valor executado, requerendo a suspensão dos atos executórios independentemente de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser excepcionalmente afastada diante da comprovada hipossuficiência econômica da executada; e

(ii) estabelecer se a alegação de ausência de assinatura da executada no título executivo extrajudicial, associada à inexistência de mandato com poderes específicos, evidencia probabilidade do direito apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exigência de garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução admite mitigação excepcional quando a hipossuficiência econômica do executado estiver demonstrada, sob pena de comprometimento do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

4. A concessão da gratuidade da justiça à agravante, não impugnada pela instituição financeira, evidencia a impossibilidade prática de prestação da garantia exigida, tornando desproporcional a aplicação rígida do art. 919, § 1º, do CPC.

5. O exame preliminar do título executivo revela plausibilidade da alegação de que a assinatura nele aposta não corresponde à agravante, embora seus dados pessoais constem do quadro qualificativo do instrumento contratual.

6. A inexistência de procuração com poderes expressos e especiais para confissão de dívida reforça a verossimilhança da alegação de ausência de manifestação válida de vontade da executada.

7. O documento particular somente possui eficácia executiva quando subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, sendo indispensável a demonstração da regularidade da assinatura para a manutenção da força executiva do título.

8. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, ônus probatório que não foi satisfeito nesta fase processual.

9. O risco de dano está configurado pela possibilidade de constrições patrimoniais imediatas, inclusive mediante sistemas eletrônicos de bloqueio, em desfavor de pessoa reconhecidamente hipossuficiente.

10. A suspensão da execução não impõe prejuízo irreversível ao credor, por se tratar de medida reversível e compatível com a preservação da utilidade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser mitigada excepcionalmente quando a hipossuficiência econômica do executado impedir sua prestação e comprometer o acesso à justiça. 2. A concessão da gratuidade da justiça constitui elemento relevante para aferição da impossibilidade de garantia do juízo na análise do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. A impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. 4. A plausibilidade da alegação de inexistência de subscrição do título executivo pelo executado, associada ao risco de constrição patrimonial, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 783, 784, III, 919, § 1º, 368 e 429, II; CC, arts. 265 e 661, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; TJMT, RAI nº 1010546-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026, DJe 12.05.2026; TJMT, RAC nº 1019841-72.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, DJe 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1090231-76.2025.8.11.0041
opostos pela ora Agravante em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, decisão essa que
recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo
(
vide
ID. 368497381), pronunciamento mantido em sede de embargos de declaração (
Cf
. ID. 368497382).

Irresignada, a Agravante sustenta, por suas razões recursais de ID. 368497371, em síntese, que a execução originária (autos n. 1015295-51.2023.8.11.0041) repousa em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
n. 438793712, datado de 06 de julho de 2021, no qual, conquanto figure no quadro qualificativo como devedora, jamais teria aposto sua assinatura, contendo o título apenas a subscrição de seu cônjuge, sem que se houvesse outorgado procuração com poderes específicos para representação ou para a assunção da obrigação confessada. Aduz, outrossim, ser beneficiária da gratuidade da justiça —
qualidade reconhecida pelo Juízo a quo e não impugnada
—, restando-lhe materialmente impossível ofertar garantia do juízo no expressivo montante exequendo de R$ 179.819,92, exigência que, no caso, equivaleria a verdadeira denegação do acesso à jurisdição.

Requereu, em sede liminar,
a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com a consequente suspensão dos atos executórios, independentemente de garantia do juízo
. Pugna, ao final,
pelo provimento integral do recurso
.

O
efeito suspensivo recursal foi deferido

ao ID. 368946361,
atribuindo-se efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos na origem, com a suspensão dos atos executórios praticados na Execução de Título Extrajudicial n. 1015295-51.2023.8.11.0041, independentemente de garantia do juízo, até o julgamento final do presente recurso.

Devidamente
prestadas as informações
pelo MM. Juízo
a quo
(ID. 369023856), no sentido da manutenção integral da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, dando-se ciência, ainda, do imediato cumprimento da decisão liminar proferida nesta instância.

O
Agravado apresentou contrarrazões
ao ID. 374369364, pugnando, em apertada síntese, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que ausentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC — quais sejam, a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o perigo de dano —, devendo a decisão a quo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça (ID. 368575373).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE
contra decisão que, ao receber os Embargos à Execução por ela opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Anote-se justiça gratuita, concedida em grau recursal.

Associe-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se.

Intime-se o embargado para responder no prazo de Lei.”

A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE em face da decisão interlocutória de id nº 232307981, que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, pugnando a Embargante, em síntese, pela existência de omissões quanto à:

fundamentação analítica da decisão;

probabilidade do direito decorrente de suposta nulidade do título;

perigo de dano e ausência de dano reverso;

mitigação da garantia do juízo em razão da justiça gratuita.

Pois bem.

Os embargos não merecem prosperar.

Primeiro a regra do CPC no caput do artigo 919, determina o recebimento sem efeito suspensivo. Agora, se existe razão para conceder o efeito suspensivo, ai sim, deverá o magistrado, especificar cada razão da inicial, para justificar sua decisão.

Ao contrário, como posto, basta alegar a inexistência de eleemento para conceder o efeitos suspensivo, aplicando a regra geral.

Deste modo, ficou expresso na decisão embargada e ali fundamentada a razão, o que evidencia que a ora Embargante visa, na verdade, à rediscussão do já decidido nos autos, pretendendo, sob o rótulo de omissões, a reforma do pronunciamento judicial.

Assim, discordando a Embargante do quanto decidido, deverá ingressar com o recurso próprio — no caso, o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, X, do CPC —, não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão enumerar os mesmos fundamentos já elencados na decisão embargada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se presta a ser corrigido pela via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao aperfeiçoamento da decisão nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada.

Cumpra-se a referida decisão em todos os seus termos.

Por fim, advirto às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia se circunscreve a definir se, em juízo próprio desta sede recursal, estão presentes os pressupostos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela Agravante, considerando a alegação de inexistência de subscrição própria no título executivo extrajudicial que aparelha a execução originária e a condição de hipossuficiente reconhecida no Juízo de origem, que estaria a obstar o oferecimento de garantia integral do juízo, exigida pela parte final do §1º do art. 919 do CPC.

Assiste razão à Agravante
.

No tocante à exigência de garantia do juízo, embora a regra geral imponha o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo e mediante caução suficiente, é orientação reiterada e atual desta Quinta Câmara de Direito Privado a admissibilidade da mitigação de tal exigência quando demonstrada a hipossuficiência da parte embargante, sob pena de tornar-se ilusório o exercício constitucional do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e do próprio acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo à garantia do juízo, mas sua interpretação deve observar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa. 4.
A hipossuficiência econômica comprovada, inclusive com deferimento da gratuidade da justiça, evidencia a impossibilidade prática de prestação de garantia, tornando desproporcional a exigência legal
. 5.
A exigência de garantia do juízo, em tais circunstâncias, esvazia o direito de defesa e inviabiliza a oposição efetiva de embargos à execução
. 6.
A jurisprudência do STJ admite a mitigação da garantia do juízo quando comprovada a incapacidade patrimonial do executado, sob pena de restringir o acesso à jurisdição
. 7. A aplicação dessa orientação não se limita à execução fiscal, sendo extensível às execuções de natureza civil por identidade de fundamentos constitucionais. 8. A concessão do efeito suspensivo exige também a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, evidenciados pelo risco de constrição patrimonial de parte hipossuficiente. (...). Tese de julgamento: 1.
A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado
. 2. A interpretação das normas processuais deve assegurar o acesso à justiça e a efetividade do direito de defesa. (...)."
(TJ/MT, RAI n. 1010546-12.2026.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026, DJe 12/05/2026; g. n.).

Na espécie,
é incontroverso que a Agravante figura como beneficiária da gratuidade da justiça
, qualidade deferida pelo Juízo
a quo
e não impugnada nas contrarrazões, sendo o montante exequendo de R$ 179.819,92 manifestamente incompatível com a capacidade econômica reconhecida na origem.
Exigir-lhe, em tais circunstâncias, garantia integral do juízo como condicionante absoluta da suspensão dos atos executórios seria subverter a própria razão de ser do benefício processual concedido
, em ofensa direta aos princípios constitucionais acima invocados.

A esta primeira ordem de considerações soma-se a
probabilidade do direito
deduzido pela Agravante. Isso porque, do exame do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
n. 438793712 —
título executivo extrajudicial que aparelha a execução originária
— verifica-se que, malgrado a Agravante figure no quadro qualificativo do(a) devedor(a), com indicação de seu nome, CPF/MF e demais dados pessoais,
a assinatura aposta no campo próprio de subscrição não ostenta correspondência inequívoca com a pessoa da Agravante, sendo plausível, em juízo de cognição própria a este momento processual, a alegação de que se trataria de subscrição de pessoa diversa
.

Acrescente-se a inexistência, no acervo documental, de instrumento de mandato com poderes específicos outorgados pela Agravante em favor de terceiro para a confissão da dívida.

Cumpre lembrar, neste passo, que, à luz do art. 784, inciso III, do CPC, o documento particular somente se reveste de força executiva extrajudicial quando subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, exigência da qual não se há de dispensar a instituição financeira credora. Ademais, a solidariedade obrigacional não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265), e a representação para atos que exorbitam a mera administração ordinária reclama poderes expressos e especiais (CC, art. 661, §1º).

Robustece, em definitivo, a posição da Agravante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.061), segundo o qual:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
(Tema Repetitivo n. 1.061 - STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Trata-se de tese de observância obrigatória, cuja aplicação à espécie transfere ao Banco Agravado o ônus probatório quanto à autenticidade da subscrição impugnada, encargo do qual, ao menos por ora, não se desincumbiu, sequer enfrentando o ponto nuclear da insurgência recursal nas extensas contrarrazões apresentadas.

A propósito, este Tribunal já assentou:

"
A ausência de prova da autenticidade da assinatura compromete os atributos de certeza e exigibilidade do título executivo, tornando-o inidôneo para aparelhar a execução
, nos termos do art. 783 do CPC.
O Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ consolidou o entendimento de que, havendo impugnação à assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a autenticidade recai sobre a instituição financeira
. (...).
A ausência de prova da autenticidade da assinatura compromete a exigibilidade do título executivo extrajudicial, impondo o reconhecimento de sua inexigibilidade em relação ao impugnante
."
(TJ/MT, RAC 1019841-72.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJe 11/03/2026; g. n.).

Distingue-se, ademais, a hipótese vertente daqueles precedentes invocados pelo Agravado em sede de contrarrazões, todos eles materialmente diversos, na medida em que neles o título executivo era hígido em sua subscrição, a Parte Executada não era beneficiária da gratuidade da justiça ou a insurgência se limitava a excesso de execução fundado em cálculos unilaterais e abusividade genérica de cláusulas; situações fáticas em que, com razão, a exigência cumulativa do §1º do art. 919 do CPC se impõe em sua inteireza. Em nenhum deles, contudo, discutiu-se a
inexistência de subscrição própria
pela Parte Executada, vício que toca à própria força executiva do título e altera substancialmente a equação processual, na esteira do já assentado precedente vinculante do c. STJ.

No tocante ao
periculum in mora
, este
se manifesta de modo evidente
, consubstanciado na iminência de bloqueios eletrônicos via SISBAJUD e demais constrições patrimoniais a recaírem sobre pessoa natural reconhecidamente beneficiária da gratuidade da justiça, em risco efetivo de comprometimento de sua subsistência, sobretudo pela natureza marcadamente alimentar dos recursos eventualmente alcançáveis pela constrição.

Por outro lado, o
periculum in mora
reverso não se apresenta com igual densidade, porquanto, cuidando-se o Agravado de sólida instituição financeira, e sendo a medida plenamente reversível (rejeitados os embargos ao final, retomar-se-á, sem percalços, o impulso executório), não se vislumbra prejuízo irreparável ao credor capaz de obstar a manutenção do efeito suspensivo deferido em sede liminar.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE
para
reformar a decisão agravada
e atribuir
efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1090231-76.2025.8.11.0041
, com a consequente
suspensão dos atos executórios praticados na Execução de Título Extrajudicial n. 1015295-51.2023.8.11.0041
, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
independentemente de garantia do juízo
, até o julgamento final dos embargos pelo Juízo de origem, confirmando-se, em seus exatos termos, a decisão liminar deferida em sede de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026